Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE PRESENCIAL PARA ONLINE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS MENSALIDADES. DÉBITO INEXISTENTE.
I. Na hipótese em que o pedido de trancamento do curso não foi motivado por simples interesse ou conveniência do aluno, mas em razão da mudança do regime de aulas (de presencial para online), não se aplica a cláusula contratual que impõe a continuidade do pagamento das mensalidades.
II. É ilícita a inclusão do nome do aluno em órgão de proteção ao crédito por inadimplência de mensalidades relativas a serviços educacionais não prestados.
III. Recurso parcialmente provido.